Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vistos etc. O recurso foi interposto sem o comprovante de pagamento do preparo respectivo. Dessa forma, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator